Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-02.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por PALMIRA DE SOUZA DIAS em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o restabelecimento do contrato de seguro de vida nos mesmos moldes originais, o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura securitária pela seguradora, com base em suposta doença preexistente não declarada, é legítima; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil por danos morais decorrente da negativa de pagamento da indenização securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre seguradora e contratante do seguro, com incidência das normas protetivas e da regra da interpretação mais favorável ao consumidor.
4. Não há nos autos comprovação de que a autora tinha ciência da natureza maligna do nódulo tireoidiano detectado em 2019, tampouco de que agiu com má-fé ao responder negativamente ao questionário de saúde na contratação do seguro em 2022.
5. A seguradora não exigiu exames médicos complementares no momento da contratação, limitando-se ao questionário padrão, de modo que, nos termos da Súmula 609 do STJ, não pode recusar cobertura com base em doença preexistente sem demonstração de má-fé do segurado.
6. A perícia médica não confirmou a ciência prévia da segurada sobre o câncer, diagnosticado apenas em 2023, afastando a tese de omissão dolosa por parte da contratante.
7. A negativa de cobertura em momento de vulnerabilidade da segurada, diante do diagnóstico de câncer e necessidade de cirurgia, configurou violação a direitos da personalidade e extrapolou o mero inadimplemento contratual, ensejando dano moral indenizável.
8. A fixação da indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se razoável, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
9. O termo inicial para o pagamento da indenização securitária deve ser a data do diagnóstico confirmado (03.08.2023), e o restabelecimento do seguro deve retroagir à data do cancelamento da apólice.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A recusa de cobertura securitária fundada em doença preexistente é ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios e não comprova má-fé do segurado.
2. A negativa de cobertura securitária em contexto de grave enfermidade pode configurar violação a direitos da personalidade e ensejar indenização por danos morais.